Tribunal: TJPA
Processo: 0003948-04.2007.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-06-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003948-04.2007.8.14.0045

APELANTE: VALDEZ PINHEIRO DE MACEDO

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS.
DEPÓSITO
DE CHEQUES EM
CAIXA

ELETRÔNICO
NÃO EFETIVADO. DESCUMPRIMENTO DO ÔNUS DA PROVA PELO BANCO. NÃO COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE GOLPE PRATICADO POR TERCEIRO NEM DE ENDOSSO DOS TÍTULOS. FRAUDE BANCÁRIA. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE.

1. A instituição financeira apelada aduz que o autor/apelante solicitou ajuda de um terceiro para realizar o depósito dos cheques, anexando uma fotografia do suposto dia em que os fatos ocorreram e, dessa forma, arguindo que o recorrente poderia ter caído no “golpe do depósito”. Todavia, a imagem juntada pelo banco não faz prova do alegado, pois não é possível se identificar as pessoas nela expostas, bem como o que estão, de fato, fazendo na frente do caixa eletrônico. Nesse ponto, sem qualquer gravação por vídeo, entende-se que o mero registro fotográfico apresentado pelo banco é incapaz de provar sua alegação de que uma pessoa, que teria auxiliado o apelante na operação de depósito, foi a real culpada pelo desvio dos cheques ora debatidos.

2. Houve ainda uma segunda falha no serviço bancário relativa à falta de diligência na verificação das assinaturas constantes nos versos dos cheques. Pelas microfilmagens dos títulos, tem-se por verídica a alegação do Recorrente de que nunca endossou “em branco” os referidos cheques, pois, numa simples comparação das assinaturas existentes nas cártulas com aquela constante no documento de identidade do apelante, resta claro que as rubricas são bastante divergentes e que, consequentemente, o endosso nunca existiu.

3. O banco requerido não logrou êxito em comprovar a regularidade na prestação de seus serviços, os quais se mostraram eivados de falhas de segurança, evidenciando, assim, uma fraude bancária.

4. A instituição financeira é responsável pela segurança das operações realizadas nos caixas eletrônicos que disponibiliza, de modo que, havendo a comprovação de que o valor depositado pelo consumidor não foi creditado na conta indicada, incide o dever de indenizar pelos danos materiais e morais sofridos pela parte.

5. O Banco
réu impôs à parte autora efetivos transtornos aptos a lhe causar sofrimento intenso, com claro reflexo em sua dignidade humana, a ensejar a compensação por danos morais. Sob essa ótica, restam configurados os prejuízos extrapatrimoniais na presente hipótese de fraude bancária, sendo razoável fixar o
quantum
indenizatório em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por estar em sintonia com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

6. Recurso de Apelação conhecido e provido à unanimidade

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso de Apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de APELAÇÃO interposto por VALDEZ PINHEIRO DE MACEDO inconformado com a Sentença proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Redenção que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais em face do BANCO BRASIL S.A., julgou improcedente a pretensão esposada na inicial.

Em sua exordial (ID.2642142-Pág.2/10), o autor
alega que no dia 05/06/2007 se dirigiu até a instituição bancária e realizou dois depósitos em sua conta (ID.262142-Pág.14) no valor de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais), sendo que cada envelope continha o montante de R$ 9.000,00 (nove mil reais), referente a cheques do Banco 399 (HSBC).

Pontua que, alguns dias depois de ter realizado o depósito, retornou ao banco requerido para efetuar um pagamento através de transferência bancária, sendo surpreendido por não haver saldo suficiente em sua conta bancária, tendo retirado um extrato no caixa eletrônico, onde ficou constatado que, na data dos depósitos (05/06/2007), constava apenas um depósito no valor de R$ 2,00 (dois reais).

Assevera que, em virtude da não compensação dos cheques em sua conta bancária, sofreu prejuízos de ordem material e moral, pois não pode honrar com suas dívidas.

Diante disso, ajuizou a ação, postulando pela inversão do ônus da prova e pelo ressarcimento em dobro do valor de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais) retido indevidamente, bem como indenização por danos morais em quantia a ser arbitrada pelo juízo.

O réu apresentou contestação (ID.2642143-Pág.1/9), alegando que o autor compareceu na agência e solicitou ajuda de uma terceira pessoa para realizar os depósitos (ID.2642143-Pág.12), a qual pode ter feito a troca dos envelopes do requerente, inserindo num deles a quantia de R$2,00(dois reais) e deixando o outro envelope completamente vazio, o que evidencia atitude negligente do autor que pode ter sido vítima do “golpe do depósito”.

Assim, defende a ausência de culpa do Banco, arguindo a inexistência de dano material e moral. Ao final, postulou pela total improcedência da ação.

Na réplica à contestação (ID.2642144-Pág.1/3), o autor refutou todos os argumentos da parte ré.

Posteriormente, o
juízo de origem proferiu sentença com a seguinte parte dispositiva (ID.2642145-Pág.1/2):

Ante o exposto, extinguindo o feito com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, I, do CPC, JULGO IMPROCEDENTES com resolução de mérito os pedidos da inicial. Ainda, condeno o autor em custas e de acordo com a regra da causalidade, em honorários advocatícios no percentual de 20% (vinte por cento), art. 85, §2º do CPC, os quais ficam suspensos pelo prazo de 5(cinco) anos, de acordo com o art. 98, §3º, do CPC.

Inconformada, a parte autora ingressou com embargos declaratórios (ID.2642146-Pág.1/6), suscitando que a sentença embargada padece de vícios de omissão quanto à inversão do ônus da prova e obscuridade quanto ao motivo de não constar no extrato bancário do autor nenhum registro dos depósitos realizados e quanto à possibilidade dos cheques terem sido desviados dentro da agencia

e a ausência das filmagens relativas ao momento em que os funcionários do banco realizam a retirada dos envelopes dos terminais de autoatendimento.

Contrarrazões aos embargos de declaração apresentadas pelo Banco apelado, pugnando pelo não acolhimento do recurso (ID.2642146-Pág.10/11).

Os embargos declaratórios foram rejeitados pelo juízo
a quo
(ID.2642146-Pág.20/21).

Em seguida, a parte autora interpôs recurso de apelação (ID.2642147-Pág.1/9),
reiterando que a prestação de serviço prestada pelo Banco Recorrido se mostrou totalmente falha, não conseguindo desconstituir o direito do apelante em nenhum momento, pois não anexou vídeo provando a suposta ajuda de terceiros no caixa eletrônico. Outrossim, assevera que as assinaturas constantes no verso dos cheques não são suas, não tendo endossado os títulos.

Ao final, pede a reforma do
decisum
para que seja dada procedência à ação.

Contrarrazões apresentadas pela instituição (ID 2642148-Pág.1/4).

Coube-me o feito por distribuição.

É o relatório.

Remetam-se os autos à Secretaria Única de Direito Público e Privado para inclusão do processo na pauta do plenário virtual.

Belém, 12 de junho de 2023.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade:

Verifico que o recorrente satisfaz os pressupostos de cabimento do recurso, relativos à legitimidade, regularidade de representação, tempestividade, interesse recursal e preparo, inexistindo fato impeditivo ou extintivo ao direito de recorrer, razão pela qual passo a julgar o recurso.

2. Razões recursais:

A controvérsia se cinge sobre o acerto ou desacerto da sentença que entendeu pela improcedência do pedido do autor, ora Apelante, sob o argumento de que não há prova suficiente de suas alegações de fato.

Ressalto, inicialmente, que a relação jurídica havida entre as partes está amparada no
Código de Defesa do Consumidor
e, tratando-se de relação de consumo, ao caso em apreço incidem os arts.
2º
e
3º
,
§2º
, ambos do
CDC
, aplicando-se a responsabilidade objetiva do fornecedor dos serviços (art. 14 do mesmo diploma legal). Esse também é o entendimento contido na Súmula
297
do STJ: “O
Código de Defesa do Consumidor
é aplicável às Instituições financeiras”.

Pois bem. Da análise detida dos autos, vejo que a sentença merece reforma.

Restou demonstrado pelos comprovantes de entrega de envelope (ID.2642142-Pág.14) que, no dia 05/
06/2007,
o apelante
realizou dois depósitos em sua conta no valor total de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais), sendo que cada envelope continha a importância de R$ 9.000,00 (nove mil reais), referente aos cheques do Banco 399 (HSBC), representados pelos cheques n° 669867, 669869, 669871 e 669872, do Banco HSBC, emitidos pelo Sr. Divino Silvestre Corrêa (ID 2642142, P. 18/19), estando os referidos documentos nominais ao Apelante como beneficiário (ID 2642142 - Pág. 20/23) .

Ocorre que tais depósitos não foram creditados na conta corrente do depositante (ID 2642142-Pág.15/17), motivo pelo qual ele ingressou com o presente pedido de indenização, alegando a falha no serviço bancário.

Em sua defesa, a instituição financeira apelada aduz que o autor/apelante solicitou ajuda de um terceiro para realizar o depósito, anexando uma fotografia do suposto dia em que os fatos ocorreram (ID 2642143 - Pág. 12) e, dessa forma, arguindo que o recorrente pode ter caído no “golpe do depósito”. Todavia, a imagem juntada pelo banco, a meu ver, não faz prova do alegado, pois não é possível se identificar as pessoas nela expostas, bem como o que estão, de fato, fazendo na frente do caixa eletrônico.

Nesse ponto, sem qualquer gravação por vídeo, estou convencido de que o mero registro fotográfico apresentado pelo banco é incapaz de provar sua alegação de que uma pessoa, que teria auxiliado o apelante na operação de depósito, foi a real culpada pelo desvio dos cheques ora debatidos.

Outrossim, entendo que o recorrente demonstrou os fatos constitutivos do seu direito, pois os cheques estavam devidamente preenchidos pelo emitente (Sr. Divino Corrêa) e
constando o autor nominalmente como beneficiário.
Logo, os títulos deveriam ter sido compensados na conta corrente do apelante, por ser ele a pessoa indicada a receber o crédito (ID.2642142-Pág. 20/23).

Além das razões acima expostas, vale ainda destacar uma segunda falha no serviço bancário relativa à falta de diligência na verificação das assinaturas constantes nos versos dos cheques. Verifica-se nas microfilmagens dos títulos que estes teriam sido endossados “em branco” (hipótese em que o endossante assina o verso do cheque, não indicando para quem ele será destinado, transformando a cártula em um título ao portador), contudo o Recorrente afirma que nunca endossou os referidos cheques e que, inclusive, as assinaturas ali contidas em seu nome não correspondem com a sua rubrica.

Quanto a esse item, também entendo verídicas as alegações do autor, visto que, numa simples comparação das assinaturas existentes nas cártulas com aquela constante no documento de identidade do apelante, resta claro que as rubricas são bastante divergentes e que, consequentemente, o endosso nunca existiu (ID.2642142-Pág.12).

P
ortanto, estou convencido de que o banco requerido não logrou êxito em comprovar a regularidade na prestação de seus serviços, os quais se mostraram eivados de falhas de segurança, evidenciando, assim, uma fraude bancária.

Nesse contexto, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, conforme súmula 479 do STJ.

Eis também o entendimento jurisprudencial:

AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Sentença de procedência – Pretensão de reforma pelos bancos requeridos (sacado e apresentante) – Descabimento – Legitimidade passiva configurada -
Emissão de cheques nominais - Depósito dos cheques em conta de terceiro e não da pessoa neles nominada - Erro das instituições financeiras ao depositar os cheques assim caracterizados em conta de terceiro e compensá-los, pois só deveriam ser pagos à beneficiária expressamente indicada
- Banco apresentante e banco sacado são obrigados a conferir a regularidade dos endossos – Inteligência do artigo 39, da Lei nº 7.357/85 – Dever de ressarcimento dos danos materiais causados - Dano moral - Ocorrência – Indenização por danos morais mantida em R$ 10.000,00 – Autora que foi representada perante a Ordem dos Advogados do Brasil, sendo intimada a comparecer na Comissão de Ética e Disciplina para prestar esclarecimentos – Evento que causou-lhe desonra e afetou diretamente sua credibilidade profissional – Sentença mantida - Recursos desprovidos.

(TJ-SP - AC: 10008717220168260577 SP 1000871-72.2016.8.26.0577, Relator: Marco Fábio Morsello, Data de Julgamento: 26/10/2021, 24ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/10/2021)

APELAÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. DEPÓSITO EM CAIXA ELETRÔNICO NÃO CREDITADO NA CONTA CORRENTE DA AUTORA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. SENTENÇA QUE SE MANTÉM.

Narra a autora que no dia 19/01/2015 depositou a quantia de R$ 1.260,00 (hum mil duzentos e sessenta reais), em um caixa eletrônico de uma das agências do banco réu, para efetuar o pagamento de boleto referente a compra de cosméticos variados, pois atua como revendedora dos mesmos.
Entretanto, o banco réu não creditou tal quantia depositada em sua conta corrente. O banco réu, por sua vez, alega que existia uma pessoa junto com a autora, no momento da realização do depósito no caixa eletrônico e, que o mesmo trocou o referido envelope antes de colocar na máquina de auto-atendimento. Banco réu que não conseguiu demonstrar que, efetivamente, ocorreu a troca do envelope por pessoa que estava junto com a autora, ônus que lhe competia a teor do disposto no art. 373,II, do CPC de 2015. Responsabilidade civil objetiva. Falha na prestação dos serviços do réu. Dever de indenizar
. Dano moral configurado in re ipsa. Verba indenizatória fixada na quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) que atendeu aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como observou o viés preventivo-pedagógico-punitivo do instituto do dano moral, razão pela qual merece ser mantida. Aplicação da Súmula nº 343 do TJRJ. Precedentes desta Corte de Justiça. Recurso ao qual se nega provimento.

(TJ-RJ - APL: 00052384020158190205 RIO DE JANEIRO CAMPO GRANDE REGIONAL 4 VARA CIVEL, Relator: WILSON DO NASCIMENTO REIS, Data de Julgamento: 26/10/2016, VIGÉSIMA QUARTA CÂMARA CÍVEL CONSUMIDOR, Data de Publicação: 31/10/2016)

Reitero que é dever do Banco Apelado adotar mecanismos de segurança e controle para prevenir e coibir a fraude, sendo que eventual falha, deve ser imputada a ausência de diligências necessárias de segurança decorrente da própria natureza da atividade comercial desempenhada, a ensejar responsabilidade da instituição financeira pelo ocorrido, nunca podendo ser admitida a transferência do risco do negócio ao consumidor hipossuficiente.

Em vista disso, entendo devido o ressarcimento do valor de R$ 18.000,00
(dezoito mil reais) pelo prejuízo financeiro causado ao autor, ora Apelante.

Por fim,
o Banco réu impôs à parte autora efetivos transtornos aptos a lhe causar sofrimento intenso, com claro reflexo em sua dignidade humana, a ensejar a compensação por danos morais.

Sob essa ótica, restam configurados os prejuízos extrapatrimoniais na presente hipótese de fraude bancária, sendo razoável fixar o
quantum
indenizatório em R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
por estar em sintonia com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Cito o posicionamento exarado, em recurso análogo sob minha relatoria, e apreciado no âmbito da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
FRAUDE BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 479, STJ.
REPETIÇÃO DO INDÉBITO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA. DANOS MORAIS ARBITRADOS EM R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS).

RAZOABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

A cobrança indevida decorrente de fraude acarreta dano moral indenizável.

A quantia fixada na sentença recorrida, qual seja, R$ 5.000,00 (cinco mil reais) deve ser mantida por obedecer aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
, e não ser capaz de representar fonte de enriquecimento indevido de quem recebe, nem impunidade e reincidência de quem paga, se afigurando adequada ao dano causado, à vista da jurisprudência sobre o tema. 4. Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade.

(6876634, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-10-19, Publicado em 2021-10-27)

Por essas razões, considerando a falha na prestação dos serviços bancários, a sentença deve ser reformada a fim de que o Banco Réu promova a indenização dos danos materiais e morais sofridos pelo Autor, conforme fundamentos aqui exarados.

3. Parte dispositivo:

Ante o exposto, CONHEÇO o recurso de apelação e DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença recorrida, dando procedência a presente ação de indenização e condenando o Banco Apelado:

a) a restituir, de forma dobrada, o valor de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais), devendo tal quantia ser corrigida monetariamente pelo INPC desde o efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ) e acrescida de juros moratórios de 1% (um por cento) a partir do evento danoso;

b) a indenizar os danos morais sofridos pelo Apelante, cujo
quantum
fixo em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a ser corrigido monetariamente desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ) acrescido de
juros de mora de 1% desde o evento danoso, (Súmula nº 54 do STJ).

Quanto aos ônus de sucumbência, condeno a instituição financeira ao pagamento integral das custas processuais e de honorários advocatícios ao patrono do autor, cujo percentual fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da condenação, com base no artigo 85, §§ 2° e 11 do CPC.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 04/07/2023